Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705534-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIRON ALVES DE ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por NIRON ALVES DE ANDRADE contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – processo no 0705534-06.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO PAN, BANCO SANTANDER (BRASIL). A parte recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. É o que há para relatar. DECIDO Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a matéria referente a suposta miserabilidade econômica do autor, ora recorrente, para pagar as custas e demais despesas processuais, chegou a conhecimento da 8a Turma Cível deste egrégio TJDFT por meio da análise do AGI no 0700160-75.2023.8.07.9000, sendo certo que, após exame minucioso dos dados e documentos contidos nos autos, o colegiado entendeu por bem não conceder o benefício, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida. Nesse sentido, confira-se trecho do decisum prolatado em 04.07.2023: “A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais finca-se no pressuposto da ausência de recursos capazes para que o demandante, assumindo essas despesas, deixe de ter o seu sustento básico, bem como de sua família. Ademais, referida isenção parte da premissa de que a situação de pobreza não possa impor obstáculo ao exercício do direito de ação plasmado na Constituição da República. Saliente-se, por necessário, que a egrégia 8a Turma Cível adotou, majoritariamente, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta do demandante. No caso sob análise, como bem trazido pela decisão ora agravada, o recorrente é policial militar aposentado do Distrito Federal, percebendo renda mensal de R$ 10.818,23 (dez mil oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), o que demonstra, a mais não poder, tratar-se de valor claramente superior à média recebida pelo trabalhador deste país, e que realmente necessita da gratuidade pleiteada. Esse o entendimento deste colendo TJDFT (...) Nesse contexto, não pode ser acolhida a pretensão do agravante, no sentido de ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade de justiça.” Importante mencionar que, o autor, ora recorrente, não indicou nenhum tipo de alteração do quadro anterior. Na realidade, continua tentando conseguir a concessão do benefício tendo por argumento a tese de que “(...) o salário está completamente comprometido com empréstimos consignado revestidos de débito em conta”. Contudo, a matéria restou superada sem dados que justifiquem a reanálise. No mais, registro que, meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento misericordioso do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte autora – recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator